Tribunal: STF
Processo: RE 1527822
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-16
Data de publicação: 2024-12-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, ementado nos seguintes termos:  



    “AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. SAÚDE. DEFERIMENTO DE PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. PRESENÇA DOS REQUISITOS. EFETIVIDADE DA GARANTIA CONSTITUCIONAL DO DIREITO À SAÚDE. 



    - Em primeiro lugar, vale salientar que o Recorrente pretende inovar no presente recurso, trazendo à baila argumentos que sequer foram ventilados anteriormente, e que, por esta razão, não foram objeto de análise por ocasião do julgamento do agravo de instrumento, de modo que preclusas as referidas questões. 



    - Não há que se falar em incompetência do Juízo a quo. Art. 2º, caput, da Lei nº 7.347/1985. REsp 1.243.887/PR, submetido ao rito dos recursos repetitivos. 



    - A hipótese em julgamento se limita à análise da presença dos requisitos que autorizam a concessão da tutela antecipada, sendo que, na espécie, a controvérsia na origem cinge-se à deficiência dos serviços prestados pela única unidade de atendimento pré-hospitalar de urgência no Município de São Pedro da Aldeia. 



    - Responsabilidade solidária. Súmula 65 do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro. 



    - A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal está consolidada no sentido reconhecer a inaplicabilidade da cláusula da reserva do possível sempre que a sua invocação puder comprometer o núcleo básico que qualifica o mínimo existencial. 



    - A decisão ora agravada foi clara ao dispor que não há que se falar em nulidade em decorrência da inobservância ao disposto no artigo 2º da Lei nº 8.437/92, tendo em vista que a jurisprudência do C. STJ, em situações excepcionais, tem mitigado a norma do referido dispositivo legal, sendo possível o deferimento da tutela de urgência sem a oitiva do poder público. Precedentes nesse sentido. 



    - Incidência da Súmula 59 desta Corte. 



    - Manutenção da decisão monocraticamente proferida. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO”. (eDOC 9 – ID: 1583103c)  



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 2º e 18 do texto constitucional. (eDOC 17 – ID: 02712fda)



    Nas razões recursais, alega-se que “é inviável a determinação de que apenas o Estado do Rio de Janeiro e o Município de São Pedro da Aldeia elaborem planos de abrangência regional, tal como determinado na decisão que antecipou os efeitos da tutela. A articulação dos demais Municípios da Baixada Litorânea é essencial para a concretização dos pedidos formulados na demanda, razão pela qual, diante da violação ao artigo 18 da CRFB/88, o acórdão recorrido merece ser reformado”. (eDOC 17 – ID: 02712fda, p. 5)  



    Afirma, ainda, a indevida interferência do Poder Judiciário em políticas públicas. 



    Os autos foram encaminhados ao órgão julgador para um possível juízo de retratação com relação ao tema 698 da sistemática da repercussão geral (eDOC 33 – ID: 271ddc1a).



    O acórdão recorrido foi mantido em decisão assim ementada:  



    “JUÍZO DE CONFORMIDADE. RETORNO DOS AUTOS A ESTA INSTÂNCIA, POR DETERMINAÇÃO DA 3ª VICEPRESIDÊNCIA DESTE E. TRIBUNAL DE JUSTIÇA, PARA EVENTUAL JUÍZO DE CONFORMIDADE COM O TEMA 698 DO C. STF. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. SAÚDE. DECISÃO QUE DEFERIU O PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. PRESENÇA DOS REQUISITOS. EFETIVIDADE DA GARANTIA CONSTITUCIONAL DO DIREITO À SAÚDE. 



    - A E. Terceira Vice-Presidência determinou o retorno dos presentes autos a esta E. Câmara Cível para eventual juízo de retratação, à luz do Tema 698 do C. STF. 



    - A hipótese não comporta retratação. 



    - O Tema 698 do C. STF dispõe que: “Tese: 1. A intervenção do Poder Judiciário em políticas públicas voltadas à realização de direitos fundamentais, em caso de ausência ou deficiência grave do serviço, não viola o princípio da separação dos poderes. 2. A decisão judicial, como regra, em lugar de determinar medidas pontuais, deve apontar as finalidades a serem alcançadas e determinar à Administração Pública que apresente um plano e/ou os meios adequados para alcançar o resultado. 3. No caso de serviços de saúde, o déficit de profissionais pode ser suprido por concurso público ou, por exemplo, pelo remanejamento de recursos humanos e pela contratação de organizações sociais (OS) e organizações da sociedade civil de interesse público (OSCIP)”. 



    - De início, cumpre registrar que é responsabilidade solidária dos Entes que compõem a Federação, a proteção integral e permanente à saúde, que'se'transmuda no próprio Direito à vida, com fundamento no artigo 6º da CRFB/88, a todos garantido, em atenção ao Princípio da Dignidade Humana, norte de todo o ordenamento jurídico pátrio.' Inteligência do Tema 793 do C. STF. Verbete nº 65 da Súmula deste Tribunal de Justiça, no mesmo sentido. 



    - O Acórdão em questão, ao manter a decisão do Juízo de origem que deferiu a tutela antecipada em Ação Civil Pública manejada pela Defensoria Pública, não está a negar o referido entendimento sedimentado pelo C. STF. 



    - Isso porque, restou demonstrada a grave deficiência dos serviços prestados pela única unidade de atendimento pré-hospitalar de urgência no Município de São Pedro da Aldeia, havendo perigo concreto decorrente da inércia do Poder Público no cumprimento de suas obrigações constitucionais, colocando em sério risco a saúde e a vida da população. 



    - Além disso, cumpre destacar que, conforme registrado pela Douta Procuradoria de Justiça em seu parecer, “(...) Ademais, segundo ainda noticiado nos autos, a maior parte das dificuldades, deficiências e irregularidades não foi sanada com a transferência da gestão em julho de 2015 para uma pessoa jurídica de direito privado, no caso, a segunda ré”. 



    - Dessa forma, não há que se falar, na hipótese em tela, em violação ao princípio da separação dos poderes e em ingerência no poder discricionário do Poder Público, sendo certo que a omissão estatal, no que tange à política pública constitucionalmente prevista, ensejou a necessária intervenção do Poder Judiciário, visando dar efetividade à garantia constitucional do direito à saúde, insculpido no art. 196 da CRFB/88, cabendo aos Entes Federativos disponibilizarem aos administrados os meios e condições para o efetivo exercício deste direito fundamental. 



    - Assim, pelas razões expostas e considerando as circunstâncias do caso em questão, o Acórdão se mostra em consonância com o disposto no Tema 698 do C. STF. 



    Parecer Ministerial em consonância. JUÍZO DE RETRATAÇÃO NÃO EXERCIDO. MANUTENÇÃO DO ACÓRDÃO”. (eDOC 35 – ID: 852d370a)  



    Na sequência, o recurso extraordinário foi admitido, após a retificação pelo recorrente e os autos encaminhados a esta Corte. 



    É o relatório. 



    Decido. 



    A irresignação não merece prosperar. 



    O Tribunal de origem, em sede de ação civil pública, deferiu pedido de tutela antecipada, ante a omissão estatal na prestação de serviço público de saúde. Nesses termos, colho trecho do acórdão recorrido:  



    “(...)



    A hipótese em julgamento se limita à análise da presença dos requisitos que autorizam a concessão da tutela antecipada, sendo que, na espécie, a controvérsia na origem cinge-se à deficiência dos serviços prestados pela única unidade de atendimento pré-hospitalar de urgência no Município de São Pedro da Aldeia. 



    A verossimilhança está consubstanciada na garantia constitucional do direito à saúde, insculpido no art. 196 da CRFB/88, cabendo aos Entes Federativos disponibilizar aos administrados os meios e condições para o efetivo exercício deste direito fundamental.



    (...)” (eDOC 9 – ID: 1583103c, p. 7)



    Nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte, as decisões que não perfazem juízo definitivo de mérito não ensejam o cabimento do recurso extraordinário. 



    No caso, verifica-se que a decisão impugnada não configura pronunciamento definitivo a respeito da controvérsia, motivo pelo qual o apelo extremo é inadmissível, conforme entendimento consolidado pela Súmula 735 do Supremo Tribunal Federal. Nesse sentido:  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RECURSO ORIUNDO DE DECISÃO NÃO DEFINITIVA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 735 DO STF. DIREITO TRIBUTÁRIO. ICMS. REGIME ESPECIAL DE RECOLHIMENTO. LEGITIMIDADE E EXCESSO DE REGULAMENTAÇÃO. INVIABILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SÚMULAS 279 E 280 DO STF. 1. A jurisprudência do STF consolidou o entendimento segundo o qual as decisões que concedem ou denegam antecipação de tutela, medidas cautelares ou provimentos liminares, passíveis de alteração no curso do processo principal, não configuram decisão de última instância a ensejar o cabimento de recurso extraordinário. Súmula 735 do STF. 2. A Corte de origem entendeu, a partir da análise dos fatos e da interpretação da legislação aplicável à espécie, que o regime especial de fiscalização estabelecido na Lei estadual 13.711/2011 e no Decreto estadual 48.494/2011 não estabeleceu forma indireta de cobrança de tributo. Impossibilidade de revisão dessas conclusões na via extraordinária. Súmulas 279 e 280 do STF. 3. Agravo regimental a que se nega provimento”. (ARE 1.303.966 AgR-segundo, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 09.01.2023)  



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO EM FACE DE ACÓRDÃO QUE APRECIA PEDIDO DE MEDIDA LIMINAR. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 735 DO STF. 1. Compete ao SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL julgar, mediante recurso extraordinário, somente as causas decididas em ÚNICA ou ÚLTIMA INSTÂNCIA, diversamente do que ocorre na presente hipótese, em que há possibilidade de a decisão impugnada sofrer alterações durante o processo principal. Aplicação da Súmula 735/STF (Não cabe recurso extraordinário contra acórdão que defere medida liminar) 2. Agravo Interno a que se nega provimento. Na forma do art. 1.021, §§ 4º e 5º, do Código de Processo Civil de 2015, em caso de votação unânime, fica condenado o agravante a pagar ao agravado multa de um por cento do valor atualizado da causa, cujo depósito prévio passa a ser condição para a interposição de qualquer outro recurso (à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final)”. (ARE 1.344.234 AgRsegundo, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 18.02.2022)  



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (artigo 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista a ausência de fixação de honorários pela origem, deixo de aplicar o disposto no §11 do art. 85 do CPC.



    Publique-se.



    Brasília, 16 de dezembro de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente